Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR COMPLEXIDADE DA CAUSA, REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que declarou inexigível a cobrança do valor total de R$ 3.612,18, sendo R$ 3.474,44 referente às faturas de energia dos meses de 05/2020 a 01/2022 e R$ 137,74 do custo de administração de inspeção. A condenação fundou-se na ausência de comprovação de que a responsabilidade pela violação do medidor de energia é da autora, haja vista que o medidor está instalado em local distante dos boxes e lojas da feira junto com os outros medidores.
2. Nas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do juizado especial para julgar a causa, haja vista a necessidade de perícia técnica para apurar o normal funcionamento e aferição do medidor de energia.
3. No mérito, sustenta a legalidade do procedimento administrativo e da cobrança, bem como, a inexistência de conduta abusiva e/ou indevida praticada pela empresa. Relata que, após realizar uma vistoria, constatou a existência de irregularidades no aparelho medidor do box/banca da autora (ausência do registro da energia consumida – ID 48317256) localizado na Feira da Candangolândia, o que gerou a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 3.474,44 (ID 48317257).
4. Informa que a tarifação pela energia usufruída e não registrada é apurada e calculada utilizando-se a média dos 3 maiores valores de KWh anterior em até 12 ciclos completos de medição regular, conforme previsto no art. 130, III, da Resolução 141/2010 da ANEEL. Afirma que nos termos do art. 166 da Resolução 414/2010 e art. 40, Cláusula Quinta, 5.1.3, da Resolução 1000/2021, a responsabilidade pelo padrão de entrada é de total responsabilidade do consumidor.
5. Requer a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
6. Em contrarrazões, a autora ressalta que o box/banca de sua propriedade permaneceu fechado durante o período da pandemia e a ré atribui a irregularidade na medição do consumo de energia durante o período de 23.05.2020 a 14.01.2022.
7. O propósito recursal e definir se o juizado especial é competente para julgar a causa, em razão da alegada necessidade de perícia técnica e a inexistência de falha dos serviços prestados pela ré.
8. Inicialmente, identifica-se a ausência de complexidade apta a afasta a competência dos Juizados Especiais; e, a presença de elementos suficientes para o julgamento do mérito, inexistindo, portanto, necessidade de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova.
9. No caso, não há controvérsia acerca da irregularidade encontrada no medidor, mas da responsabilidade da autora pela violação constatada pela ré. Preliminar de incompetência do juizado especial, rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
11. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova(art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
12. No caso, verifica-se que a empresa ré não se desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou qualquer elemento de prova apto a evidenciar a responsabilidade da autora pelas irregularidades constatadas no medidor instalado em área externa à unidade junto aos medidores de outras unidades (box/banca).
13. A ré alega que a irregularidade ocorreu no período de 23.05.2020 a 14.01.2022 (ID 48317257). No entanto, nas faturas do período de 13.04.2021 a 13.07.2021 (ID 48317217 a 48317220) consta que o medidor estava com defeito, sem qualquer indicação de que o defeito era decorrente de violação ou fraude, motivo pelo qual os valores foram faturados pela média de consumo.
14. Ainda, na fatura com vencimento em 13.08.2021 (ID 48317221) informa que o medidor com defeito foi retirado, e a informação de instalação de outro só é constatada na fatura com vencimento no dia 13.12.2021, na qual consta, novamente, a mensagem “medidor com defeito”, em todos os casos, não há indicação de que o defeito era decorrente de violação ou fraude.
15. Demais disso, o Relatório de Ensaio no 20342/2022 elaborado pela empresa ré (ID 48317256) demonstra que o equipamento vistoriado foi instalado no ano de 2021 e, inclusive, no dia 08.10.2021, foi submetido à calibração, evidenciando que, na ocasião, não foram constatadas ou registradas a ocorrência de violação ou fraude no medidor de energia referente ao box da autora. Nesse contexto, não há se falar em verificação ou apuração de violação ou fraude no medidor desde a fatura com vencimento em 23.05.2020.
16. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
17. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juizado especial, rejeitada. Improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.